Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804411-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA LILIANA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA 1099/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual discutia a não incidência de ICMS nas transferências de semoventes entre propriedades de titularidade da mesma empresa, localizadas no Pará e no Mato Grosso, nos termos do Tema 1099 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deveria ter aplicado a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099, que conferiu validade ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 até o final de 2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1099 e a ADC nº 49, modulou os efeitos de sua decisão, conferindo validade à cobrança do ICMS nas operações entre estabelecimentos de mesma titularidade até o final do exercício de 2023.

4. A ação foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 49 (29.04.2021), de modo que a modulação dos efeitos da decisão se aplica, garantindo a incidência do ICMS nas transferências até 31.12.2023.

5. A modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99 deve ser observada, conforme o art. 927, I, do CPC, vinculando este Tribunal à decisão do STF.

DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Provimento do agravo de instrumento, reconhecendo que a incidência do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre propriedades da embargada persiste até 31.12.2023.

Tese de julgamento
:
"A modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099 aplica-se às operações de transferência de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, garantindo a incidência do ICMS até o final do exercício de 2023."

Dispositivos relevantes citados
:
art. 12, I da Lei Complementar n. 87/1996; art. 27 da Lei n. 9.868/99; art. 927, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão ID16793234 que negou provimento ao agravo de instrumento movido pelo Estado do Pará em face da Agropecuária Liliani Ltda.

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES SITUADAS NO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO MATO GROSSO. MESMO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO PARA DEMONSTRAR QUE O CASO SE AMOLDA A TESE FIXADA NO TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(com destaque agora)

Recorre arguindo que o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADC 49 e tema 1099, de modo a conferir validade ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 até o final do ano de 2023, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021) e como a presente ação foi ajuizada em 07/03/2022, ela não é alcançada pela modulação, valendo para a Embargada a inconstitucionalidade da incidência do ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade somente a partir de 01.01.2024.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que o dispositivo do julgado supra a ausência da referência da modulação apontada.

Contrarrazões a embargada afirma que sessão realizada no dia 19/04/2023, o Plenário do STF proclamou o resultado dos embargos de declaração opostos na ADC nº 49/RN, em que se avaliou a pertinência e a extensão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 que previam a incidência do ICMS nas transferências de bens entre filiais da mesma empresa, definindo que
exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito de os sujeitos passivos transferirem tais créditos.

Pede o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, e no mérito, dou provimento ao recurso, com efeitos infringentes, devendo ser reformado o v. acórdão embargado nos termos a seguir.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

A doutrina
[1]
destaca que se tem admitido como erro material a incidência de premissas equivocadas no acórdão, capaz de ensejar a reforma do pronunciamento por meio de embargos de declaração:
“A invocação de premissas equivocadas no acórdão tem sido reiteradamente admitida como 'erro material', ou 'erro de fato' capaz de justificar a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração.”

De mesmo modo é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite a atribuição de efeitos infringentes a decisões fundadas em premissa equivocada (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.296.908/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020; AgInt no AREsp 1362690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso, o v. acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que desde o julgamento do mérito da ADC nº 49 os Fiscos Estaduais não poderiam mais efetuar a cobrança do imposto nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica.

Isso porque, há decisões monocráticas recentes do STF reforçando a modulação dos efeitos descritos pelo embargante. É o que se extrai da decisão monocrática do E. Ministro Nunes Marques no RE n. 1.486.483:

“Nesse contexto, considerando que a impetração do presente mandado de segurança se deu em data posterior (31.01.2023) à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29.4.2021), é de se afastar a inconstitucionalidade declarada no precedente, tendo em conta a modulação dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema 1099 e da ADC 49, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49
.
”

Nesse mesmo sentido, foi o entendimento manifestado pelo E. Ministro Edson Fachin, no RE n. 1.481.561.

Como sustentado pelo Estado do Pará, o STF modulou os efeitos da decisão de mérito a fim de que tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29.04.2021.

No caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 07.03.2022, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, de forma que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não podem ser aplicados às operações realizadas pela parte autora até 31.12.2023, mas somente a partir de 01.01.2024.

Anote-se, ainda, que a modulação de efeitos realizada pelo C. Supremo Tribunal Federal encontra previsão legal (artigo 27 da Lei nº 9.868/99) e deve obrigatoriamente ser observada por este e. Tribunal, nos termos do artigo 927 do CPC.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Logo, em observância ao artigo 927, inciso I, do CPC, deve ser aplicado o entendimento firmado pela Corte Suprema, por se tratar de precedente vinculante, reconhecendo-se a validade da incidência do ICMS nas remessas entre estabelecidos do mesmo titular realizados até o exercício financeiro de 2023.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro apontado, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, cassando os efeitos da decisão recorrida ID

55243885 e
DECLARANDO
que o contribuinte somente fará jus ao não incidência do ICMS nas operações de transferência de bovinos e outros semoventes entre suas propriedades do Pará e do Mato Grosso a partir de 01.01.2024.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.070

Belém, 08/10/2024